Tribunal: TJES
Processo: 5002664-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002664-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: TAUS TRADING EIRELI - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 776262) que, na
fase de liquidação
da
ação
indenizatória
proposta por
Taus Trading Eireli-EPP

(nº 0018101-83.2001.8.08.0024), julgou líquida a condenação para fixar os lucros cessantes devidos ao autor-liquidante em R$ 58.737,13 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), sobre o qual deverão incidir juros legais e correção monetária a partir de 27/10/2014, data em que foram apresentados os cálculos pelo perito, até o efetivo pagamento.

Em suas razões recursais (ID's 775436 e 776361), a instituição financeira alega, em síntese, que:
i)
foi condenada a pagar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por lucros cessantes, em valor a ser apurado em liquidação por artigos, por ter demorado 08 (oito) meses para devolver (estornar) para a conta da agravada a quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), violando, assim, o disposto no art. 1º da INSRF nº 88;
ii)
após efetuar o pagamento do valor atualizado da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, a recorrida solicitou o cumprimento de sentença dos lucros cessantes no montante de R$ 62.606,93 (sessenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e três centavos);
iii)
para a apuração do valor executado, a agravada, equivocadamente, levou em consideração o percentual de 8% (oito por cento) sobre um capital na monta de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem apresentar em momento algum que esse percentual reflete o lucro real da empresa recorrida e sem explicitar o porquê de não ter utilizado a quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) como base de cálculo;
iv)
o correto seria atualizar a quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) pelos índices da poupança, no período de 01/08/2000 a 01/04/2001 e, após, descontar o valor devolvido pelo banco recorrente e, então, corrigir o resultado com índices oficiais do TJES e juros de 1% ao mês, de forma que o montante devido a título de lucros cessantes seria de R$ 5.721,44 (cinco mil, setecentos e vinte um reais e quarenta e quatro centavos), sob pena de locupletamento indevido;
v)
nem a sentença condenatória e nem o acórdão que a confirmou foram observados pelo juízo da liquidação e pelo perito designado, uma vez que o percentual de 8% (oito por cento) não representa o lucro real da empresa recorrida e não foi indicado na fase de conhecimento, além de não ter sido esclarecido o questionamento a esse respeito pelo
expert
;
vi)
apesar de o perito nomeado não concordar com os cálculos da agravada e da contadoria do juízo, utilizou, estranhamente, os mesmos parâmetros;
vii)
o valor do lucro cessante era justamente o que deveria ser perseguido na fase de liquidação de sentença por artigos, de forma que o percentual de 8% (oito por cento) não pode ser utilizado aleatoriamente;
viii)
a manutenção da sentença acarreta perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, visto que a execução está na iminência de iniciar, impondo medidas constritivas ao patrimônio da recorrida.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que a sentença hostilizada tenha sua eficácia suspensa, sendo, no pronunciamento definitivo deste recurso, cassada.

Os autos foram distribuídos inicialmente, por sorteio, à colenda Quarta Câmara Cível e à relatoria do eminente Des. Jorge do Nascimento Viana, o qual, por sua vez, determinou a redistribuição por prevenção à colenda Terceira Câmara Cível, na medida em que a saudosa Desª. Catharina Maria Novaes Barcellos já havia julgado recurso na fase de conhecimento da demanda por aquele órgão fracionário (ID 800118), tendo o feito, então, sido redistribuído à minha relatoria.

Muito embora a instituição financeira recorrente tenha colacionado cópia integral do processo originário que deu ensejo à liquidação de sentença questionada, o fez por meio da juntada de documentos, em grande parte, inelegíveis, razão pela qual determinei que tal vício fosse sanado (ID 825213), o que foi atendido pela agravante (ID' 960361 e seguintes).

Em sede de cognição sumária (ID 968648), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento da fase de liquidação da ação indenizatória nº 0018101-83.2001.8.08.0024, ante a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento.

Muito embora a pessoa jurídica agravada tenha sido intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 776262) que, na
fase de liquidação
da
ação
indenizatória
proposta por
Taus Trading Eireli-EPP

(nº 0018101-83.2001.8.08.0024), julgou líquida a condenação para fixar os lucros cessantes devidos ao autor-liquidante em R$ 58.737,13 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), sobre o qual deverão incidir juros legais e correção monetária a partir de 27/10/2014, data em que foram apresentados os cálculos pelo perito, até o efetivo pagamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que, em agosto de 2000, a pessoa jurídica agravada, que desenvolve atividades de importação e exportação na área portuária, teria efetuado 03 (três) débitos referentes à Declaração de Importação-DI, pela Siscomex, no valor total de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), entretanto não houve a concretização da importação das aludidas mercadorias, o que lhe deu o direito ao estorno da quantia despendida.

Ocorre que, apesar das várias solicitações realizadas pela empresa recorrida ao banco agravante, este somente efetuou o estorno daquele valor em abril de 2001, de modo que permaneceu 08 (oito) meses retendo ilegalmente aquela quantia, violando a norma constante no art. 1º da INSRF nº 88
1
, motivo pelo qual a pessoa jurídica agravada ajuizou ação indenizatória em desfavor da instituição financeira recorrente (ID 960365), eis que quase teria falido pela indisponibilidade daquele valor que constitui seu capital de giro, tendo o magistrado
a quo
condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e por lucros cessantes em valor a ser apurado na fase de liquidação por artigos (ID 960377), sentença esta que foi integralmente confirmada pela colenda Terceira Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 024099161531 (ID's 960378 e 960379)
2
, uma vez que os fatos narrados estariam devidamente comprovados pelos documentos colacionados ao feito, evidenciando a falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

Após o desprovimento dos embargos de declaração (ID 960379), com o trânsito em julgado do feito, ocorrido em 24/02/2010 (ID 960379), a pessoa jurídica agravada, inicialmente, solicitou que o banco agravante fosse intimado para efetuar o pagamento da quantia atualizada de R$ 68.970,27 (sessenta e oito mil, novecentos e setenta reais e vinte e sete centavos), tendo a instituição financeira informado que efetuou a quitação da indenização dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas que o valor da indenização por lucros cessantes dependeria da liquidação por artigos, conforme exposto na sentença (ID 960380).

Posteriormente, a empresa recorrida informou que já havia apresentado os cálculos que abarcavam todas as verbas devidas pelo banco agravante – indenização por danos morais e lucros cessantes e honorários advocatícios sucumbenciais –, sendo que o valor atualizado do ressarcimento a título de lucros cessantes seria de R$ 62.606,93 (sessenta e dois mil, seiscentos e seis reais e noventa e três centavos) [ID 960380].

Na sequência, a empresa recorrida levantou a quantia incontroversa – indenização por danos morais e honorários sucumbenciais – e o banco agravante foi intimado para efetuar o pagamento do montante restante – indenização por lucros cessantes –, tendo este apresentado impugnação por não se conformar com os cálculos apresentados pela pessoa jurídica agravada, a qual utilizou, de forma equivocada, o percentual de 8% (oito por cento) sobre um capital de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para chegar ao montante executado a título de lucros cessantes, sendo que inexistira prova de que a referida porcentagem representaria o lucro real da empresa e considerando que o valor que ficou retido pela instituição financeira indevidamente foi de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), indicando o montante devido como sendo R$ 8.219,77 (oito mil, duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), já implementada a atualização até outubro de 2011 e incluído 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme cálculos elaborados pelo perito (ID 960381).

A pessoa jurídica agravada apresentou sua resposta à impugnação, mantendo o valor cobrado, o qual foi obtido a partir do percentual de lucro líquido da empresa sobre seu capital nos exercícios de 2000/2001 (ID 960381), tendo o juízo da execução solicitado auxílio da Contadoria, a qual indicou o valor atualizado a ser cobrado a título de lucros cessantes de R$ 147.121,35 (cento e quarenta e sete mil, cento e vinte e um reais e trinta e cinco centavos), considerando o percentual de lucro sobre o capital social integralizado mensal nos exercícios de 2000 e 2001 da empresa agravada sobre a quantia que foi retida por 08 (oito) meses pelo banco recorrente, montante este que foi aceito pela empresa recorrida e recusado pela instituição financeira recorrente, que solicitou a realização de perícia contábil (ID 960384).

Determinada a realização de perícia contábil pelo juízo da execução ID 960384), o
expert
concluiu que o valor, atualizado até 27/10/2014, devido a título de lucros cessantes seria de R$ 58.737,13 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), baseando os cálculos
“na importação mensal pelo FUNDAP do valor retido, atualizado pelo site do TJ-ES e juros do Código Civil”
(ID's 960386 e 960387), o que foi referendado pelo perito na resposta aos quesitos complementares (ID 960391).

Após o banco agravante asseverar que o subsídio concedido pelo FUNDAP não poderia ser considerado como lucro cessante, já que se trataria de financiamento que posteriormente deveria ser quitado, o magistrado
a quo
proferiu decisão julgando líquida a condenação para fixar os lucros cessantes devidos à empresa agravada em R$ 58.737,13 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), sobre o qual deverão incidir juros legais e correção monetária a partir de 27/10/2014, data em que foram apresentados os cálculos pelo perito (ID's 960394 e 960396), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar o sobrestamento da fase de liquidação da ação indenizatória nº 0018101-83.2001.8.08.0024, ante a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

O banco recorrente pretende a reforma de sentença que concluiu a fase de liquidação de sentença, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz dos arts. 203, §§ 1º e 2º, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia da questão posta neste recurso cinge-se em definir se a liquidação da indenização a título de lucros cessantes observou o procedimento correto e se estipulou a quantia devida com fulcro nos pressupostos certos.

Ao propor a demanda originária, a empresa agravada postulou, dentre outras coisas, a condenação do banco agravante ao pagamento de indenização por danos materiais, em virtude dos lucros cessantes que deixou de auferir por ter a quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) retida indevidamente entre agosto de 2000 e abril de 2001 pela instituição financeira. Para tanto, alegou que, neste período, deixou de obter lucro de 8% (oito por cento) do faturamento que seria financiado pelo BANDES por meio do FUNDAP, já que é empresa regularmente inscrita neste Fundo, o qual tem por objetivo incrementar as exportações e importações no Porto de Vitória.

Na sentença, em que pese tenha reconhecido a falha na prestação do serviço pelo banco agravante, que só foi promover o estorno da mencionada quantia após 08 (oito) meses,
o julgador monocrático asseverou expressamente que não havia prova documental do suposto lucro que a empresa agravada deixou de auferir mediante empréstimo subsidiado pelo BANDES por meio do FUNDAP
, razão pela qual reconheceu a existência de lucros cessantes a serem ressarcidos pela instituição financeira recorrente, mas, por outro lado,
determinou que o valor devido seria apurado em liquidação por artigos
, a fim de esclarecer qual foi o montante que a pessoa jurídica recorrida deixou de receber naquele período de retenção indevida do dinheiro pelo banco agravante.

Desse modo, diante da prolação de sentença ilíquida neste ponto, era imprescindível que a empresa agravada tivesse solicitado a liquidação por artigos no escopo de definir qual seria o valor dos lucros cessantes a ser indenizado pelo banco agravante, mediante a demonstração do seu prejuízo, em consonância com o disposto no art. 475-E do Código de Processo Civil de 1973
3
, vigente à época.

De fato, agiu com acerto o juízo da fase de conhecimento ao determinar que a apuração do valor dos lucros cessantes se desse mediante liquidação por artigos, ante a necessidade de a empresa agravada comprovar qual foi o prejuízo que, concretamente, teve ao ser impedida de dispor da quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) no período entre agosto de 2000 e abril de 2001,
especialmente porque o magistrado
a quo
refutou, expressamente, a existência de prejuízo do lucro
de 8% (oito por cento) do faturamento que seria financiado pelo BANDES por meio do FUNDAP
, ante a inexistência de elementos probatórios nesse sentido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“Sendo impossível quantificar o dano sofrido pela autora, impõe-se sua apuração detalhada em liquidação de sentença, a ser realizada por artigos.”
(REsp 631.198/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 13/10/2008, STJ).

Ora, a execução deve recair sobre uma obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada num título executivo. Se o magistrado reconhece a existência do dano, mas não consegue mensurá-lo em virtude da necessidade da comprovação de outro fato, revela-se adequada e imprescindível a implementação da liquidação por artigos (atual liquidação pelo procedimento comum), visto que a apuração do
quantum debeatur
não depende somente de mera operação aritmética ou da produção de prova pericial.

Apesar do comando sentencial nesse sentido, como visto, a empresa agravada, equivocadamente, se limitou a formular requerimento de cumprimento de sentença, indicando, desde já, a quantia que deveria ser paga pelo banco agravante a título de lucros cessantes, sem se valer do rito do procedimento comum para apurar o
quantum debeatur
.

Em que pese a instituição financeira recorrente tenha ressaltado a necessidade de que o valor da indenização por lucros cessantes fosse objeto de liquidação por artigos, conforme determinado na sentença transitada em julgado, o juízo
a quo
deu prosseguimento ao feito, solicitando informações, primeiramente, à Contadoria do Juízo a respeito dos cálculos apresentados pelas partes e, posteriormente, nomeado perito contábil para subsidiar a sua decisão,
demonstrando que não fora observado o procedimento imposto no comando sentencial
, já que implementou-se, inicialmente, o cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa e, depois, a liquidação por arbitramento.

A utilização do procedimento errôneo resultou, também, numa conclusão equivocada do julgador singular ao proferir a decisão objurgada, que liquidou a sentença e definiu o valor dos lucros cessantes a ser indenizado em R$ 58.737,13 (cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e treze centavos), visto que se pautou exclusivamente na conclusão firmada pelo perito contábil, o qual elaborou seus cálculos justamente no possível lucro de 8% (oito por cento) que a pessoa recorrida teria deixado de auferir do faturamento que seria financiado pelo BANDES por meio do FUNDAP,
sendo que esta premissa foi expressamente rechaçada na sentença transitada em julgado
e a empresa agravada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, na fase de liquidação, a pretensa realização desta operação, bem como qual seria o seu real lucro ao fim das transações negociais.

Em outras palavras, ao permitir que a liquidação fosse feita por arbitramento, com a simples utilização de perito contábil para operacionalizar os cálculos, o juízo da execução possibilitou que os lucros cessantes fossem definidos com base em presunções que o juízo de conhecimento afastou expressamente.

Nos dizeres do Superior Tribunal de Justiça,
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018), bem como que
“Lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402).”
(REsp 1110417/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011, STJ).

Na hipótese, o juízo de conhecimento determinou que os lucros cessantes fossem apurados em liquidação por artigos justamente diante da necessidade de se comprovar qual foi a operação mercantil que a empresa agravada deixou de realizar no período da retenção indevida do dinheiro pelo banco agravante e qual foi o lucro real que deixou de auferir em virtude de tal cenário, sendo que
a pessoa jurídica recorrida não instruiu a fase de liquidação com nenhum novo documento a este respeito
, inviabilizando a apuração do
quantum debeatur
.

O perito contábil nomeado pelo juízo da execução nada mais fez que implementar os cálculos com base no possível lucro que a empresa agravada teria caso tivesse utilizado o dinheiro retido para obter o financiamento concedido pelo BANDES. Todavia, além de inexistir prova nesse sentido, os 8% (oito por cento) obtidos pelo incentivo concedido pelo BANDES por intermédio do FUNDAP não traduzem o lucro final da empresa fundapeana, já que parte desse percentual deverá ser ressarcido como pagamento da obtenção do financiamento estatal.

Em hipótese similar, o Tribunal da Cidadania chegou a mesma conclusão, ao decidir que
“Os artigos 402 e 403 do Código Civil estabelecem que o cálculo dos lucros cessantes deve ser efetuado com razoabilidade, devendo corresponder à perda do lucro que resulte direta e imediatamente da inexecução do pacto. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017, STJ).

Destarte, a falta de observância do procedimento correto determinado na sentença transitada em julgado para a liquidação dos lucros cessantes e a conclusão adotada com base em cálculos elaborados a partir de presunções, revela que a sentença objurgada merece ser anulada, a fim de que a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica sejam devidamente respeitados.

A par dessas considerações, a falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença proposto pela agravada em relação à indenização pelos lucros cessantes, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção daquele sem julgamento de mérito.

Todavia, este egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais
4
.

Desta feita, embora repute indevido o requerimento de cumprimento de sentença em relação à indenização por lucros cessantes, o entendimento consagrado por este egrégio Tribunal é no sentido de que seja admitida a conversão do rito no bojo dos próprios autos, facultando-se ao exequente a emenda da petição, com o aproveitamento de atos processuais.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
d
ar
-lhe
provimento
, a fim de anular a sentença proferida na fase de liquidação da ação indenizatória nº 0018101-83.2001.8.08.0024 e, com isso, determinar ao magistrado
a quo
que oportunize a empresa exequente que emende a petição, no escopo de converter o cumprimento de sentença em liquidação por artigos em relação à indenização por lucros cessantes, pautando-se nas premissas firmadas na sentença transitada em julgado, para aferir o possível lucro que a pessoa jurídica agravada deixou de ter em virtude da retenção do dinheiro pelo banco agravante.

É como voto.

1
Art. 1º A agência bancária arrecadadora que receber pedido de cancelamento de débito, por meio do SISCOMEX, deve promover o respectivo estorno na conta-corrente bancária, debitada conforme a Instrução Normativa SRF nº 098, de 29 de dezembro de 1997, na mesma data da solicitação do cancelamento do débito.

2
“CÍVEL. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ESTORNO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ato ilícito comprovado por documentos oficiais, demonstrando o grande atraso para estornar o valor à Taus Trading S⁄A. 2. Para se presumir o dano moral pela simples comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Hipótese em que, não obstante ser incontroversa a ocorrência do ato ilícito, por ser empresa pequena e familiar devem ter ocorrido vários sobressaltos. 3. Lucros cessantes, devem ser apurados por liquidação por artigos. 4. Recurso improvido, para que se mantenha intacta a r. Sentença de piso.” (TJES, Classe: Apelação, 024099161531, Relator: JORGE GÓES COUTINHO - Relator Substituto: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2009, Data da Publicação no Diário: 23/10/2009).

3
Art. 475-E. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo.

4
TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084570, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
LUCROS CESSANTES. Determinação na sentença de apuração por meio de liquidação por artigos. Procedimento não observado. Realização de meros cálculos aritméticos pela contadoria do juízo e por perito nomeado. Necessidade de apurar o valor do prejuízo que a empresa credora teve com o período de retenção do dinheiro pelo banco devedor. sentença ANULADA.
OPORTUNIZAR EMENDA A PETIÇÃO PARA ADEQUAR O PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS.

RECURSO PROVIDO
.

1
)
Em que pese tenha reconhecido a falha na prestação do serviço pelo banco devedor, que só foi promover o estorno da quantia de R$ 27.934,68 (vinte e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) após 08 (oito) meses, o julgador monocrático asseverou expressamente na sentença que não havia prova documental do suposto lucro que a empresa credora deixou de auferir mediante empréstimo subsidiado pelo BANDES por meio do FUNDAP, razão pela qual reconheceu a existência de lucros cessantes a serem ressarcidos pela instituição financeira devedora, mas, por outro lado, determinou que o valor devido seria apurado em liquidação por artigos, a fim de esclarecer qual foi o montante que a pessoa jurídica credora deixou de receber naquele período de retenção indevida do dinheiro pelo banco devedor.

2
)
Diante da prolação de sentença ilíquida em relação à indenização por danos materiais, era imprescindível que a credora tivesse solicitado a liquidação por artigos no escopo de definir qual seria o valor dos lucros cessantes a ser indenizado pelo devedor, mediante a demonstração do seu prejuízo, em consonância com o disposto no art. 475-E do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época.

3)
A impossibilidade de quantificar o dano sofrido a título de lucos cessantes, impõe sua apuração detalhada em liquidação de sentença, a ser realizada por artigos.

4)
Apesar do comando sentencial nesse sentido, como visto, a empresa credora, equivocadamente, se limitou a formular requerimento de cumprimento de sentença, indicando, desde já, a quantia que deveria ser paga pelo banco devedor a título de lucros cessantes, sem se valer do rito do procedimento comum para apurar o
quantum debeatur
. Ao permitir que a liquidação fosse feita por arbitramento, com a simples utilização de perito contábil para operacionalizar os cálculos, o juízo da execução possibilitou que os lucros cessantes fossem definidos com base em presunções que o juízo de conhecimento afastou expressamente.

5
)
A falta de observância do procedimento correto determinado na sentença transitada em julgado para a liquidação dos lucros cessantes e a conclusão adotada com base em cálculos elaborados a partir de presunções, revela que a sentença objurgada merece ser anulada, a fim de que a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica sejam devidamente respeitados.

6
)
Embora tenha sido indevido o requerimento de cumprimento de sentença em relação à indenização por lucros cessantes, o entendimento consagrado por este egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que seja admitida a conversão do rito no bojo dos próprios autos, facultando-se ao exequente a emenda da petição, com o aproveitamento de atos processuais.

7
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.